Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010573-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), ANA MARIA PEREIRA - CPF: 254.888.991-20 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a realização de perícia grafotécnica e arbitrou os honorários periciais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na adequação do valor dos honorários periciais, fixados em R$ 4.000,00, à natureza e à complexidade da perícia grafotécnica determinada para exame de autenticidade de assinatura em um único contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários do perito devem guardar correspondência com a natureza da prova, sua extensão, o tempo estimado para execução e o grau de complexidade do exame.

4.

A perícia grafotécnica determinada recai sobre um único instrumento contratual
, e, e
mbora exija conhecimento técnico especializado, o objeto do exame é delimitado e não revela peculiaridade excepcional.

5.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se excessivo para a hipótese concreta, pois ultrapassa o necessário para remunerar adequadamente perícia grafotécnica restrita à aferição de autenticidade de assinatura em documento individualizado.

6.

A jurisprudência do TJMT admite a revisão dos honorários periciais quando verificada desproporção entre o valor arbitrado e a complexidade da prova, inclusive em casos de perícia grafotécnica de menor complexidade.

7.

A redução da verba para R$ 2.000,00 preserva a justa remuneração do trabalho técnico e evita despesa processual excessiva, sem impedir a produção da prova.

8.

Caso o perito nomeado não concorde com a remuneração fixada, poderá declinar do encargo. Nessa hipótese, caberá ao juízo de origem nomear outro profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários periciais devem observar a natureza, a extensão e a complexidade da prova técnica. 2. É cabível a redução dos honorários de perícia grafotécnica quando o exame recair sobre um único contrato e o valor arbitrado se revelar desproporcional. 3. A recusa do perito em aceitar a remuneração fixada autoriza a nomeação de outro profissional.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1016996-73.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023, pub. 16.09.2023; TJMT, AI no 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2020, pub. 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Facta Financeira S.A.
contra decisão proferida
pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito n°
1035157-76.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
Ana Maria Pereira
, que rejeitou a impugnação apresentada pela requerida e homologou a proposta de honorários periciais no valor de
R$ 4.000,00
, em perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato no 0016608194.

A agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, pois a perícia recairá sobre apenas um contrato de empréstimo, não havendo excepcional complexidade, necessidade de deslocamento ou volume expressivo de trabalho técnico. Defende que os honorários devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
previstos no art. 465, § 3o, do CPC, bem como a tabela da Resolução no 232/2016 do CNJ, segundo a qual o valor aplicável seria de R$ 370,00 para até quatro contratos.

Requer
o
provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e
diminuir o valor dos honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à aferição do valor fixado a título de honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica no valor de R$ 4.000,00. O agravante insurge-se contra esse arbitramento, afirmando que a perícia recairá sobre um único contrato e que o valor fixado se mostra desproporcional à complexidade do encargo.

A remuneração do expert deve guardar correspondência com a natureza da perícia, com sua extensão, com o tempo estimado para sua execução e com o grau de complexidade efetivamente envolvido, de modo a assegurar justa contraprestação ao profissional sem impor à parte encargo excessivo.

No caso, a perícia grafotécnica foi determinada para apurar a autenticidade de assinatura aposta em um único instrumento contratual, circunstância destacada pelo próprio agravante desde a interposição do recurso. Embora a especialização inerente à prova grafotécnica não possa ser desconsiderada, também não se pode perder de vista que o objeto do exame é delimitado e, ao menos em princípio, não revela peculiaridade extraordinária apta a justificar a manutenção da verba no patamar em que fixada.

Nessa perspectiva, o montante de R$ 4.000,00 revela-se elevado para o caso concreto, pois supera o que ordinariamente se mostra necessário para remunerar, de forma adequada e digna, perícia grafotécnica circunscrita à verificação de autenticidade de assinatura em documento individualizado.

A jurisprudência desta Corte admite a revisão dos honorários periciais quando evidenciada desproporção entre o valor arbitrado e a complexidade da prova. No Agravo de Instrumento n. 1002047-49.2020.8.11.0000, reconheceu-se que, em perícia grafotécnica destinada apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura aposta em contrato,
a verba honorária deve ser ajustada aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a redução do valor fixado, sem imposição de aceitação compulsória do encargo pelo profissional nomeado.

Em igual sentido, no Agravo de Instrumento n. 1016996-73.2023.8.11.0000, assentou-se que, em perícia grafotécnica de baixa complexidade, o valor proposto pelo expert deve guardar relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido e com as particularidades da causa, sob pena de arbitramento excessivo. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA -
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
– HONORÁRIOS DO EXPERT FIXADOS EM
VALOR

EXORBITANTE
– PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o
valor
proposto.

II - O
valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) proposto pelo perito não guarda relação de proporcionalidade nem com o bem da vida do processo, nem com o labor a ser desenvolvido, consistente em
perícia

grafotécnica
de baixa complexidade.(N.U 1016996-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE –
REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo. (N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

A solução mais adequada, à vista das particularidades destes autos, é a redução da verba para R$ 2.000,00, quantia que melhor concilia, de um lado, a justa remuneração do trabalho técnico especializado e, de outro, a necessidade de evitar a imposição de despesa processual excessiva à parte incumbida de seu adiantamento. Tal montante remunera de forma compatível a atividade pericial a ser desempenhada, sem esvaziar o direito à prova nem desconsiderar a natureza especializada do exame grafotécnico.

Também não há óbice para que, caso o expert nomeado não concorde com a remuneração ora arbitrada, decline do encargo, hipótese em que competirá ao juízo de origem proceder à nomeação de outro profissional. Essa solução preserva, simultaneamente, a dignidade da atividade pericial, a efetividade da instrução probatória e a observância dos parâmetros de proporcionalidade que devem reger o arbitramento da verba.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00, facultada ao perito a recusa do encargo, caso não concorde com o valor ora fixado, devendo o juízo de origem, nessa hipótese, proceder à nomeação de outro profissional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026